Tribunal: TJES
Processo: 5004269-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004269-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004269-57.2022.8.08.0024

RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES

RECORRIDOS: DMA DISTRIBUIDORA S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
NARRA O AUTOR QUE SEMPRE PAGOU SUAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA REQUERIDA, PORÉM, DESCOBRIU A EXISTÊNCIA DE UMA SUPOSTA DÍVIDA QUE NÃO CONCORDA E, POR CONTA DISSO, TEVE SEU CARTÃO BLOQUEADO. A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O REFERIDO DÉBITO É DEVIDO E PERTENCE À PARTE AUTORA, E QUE O NÃO PAGAMENTO DO MESMO ENSEJOU O BLOQUEIO DO CARTÃO.
SENTENÇA
RECONHECEU
EX OFFICIO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE NÃO HAVENDO DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA LIMITANDO A CAPACIDADE DO AUTOR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCAPACIDADE DO MESMO. SENDO ASSIM, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, HÁ LAUDO MÉDICO NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 5025063-02.2022.8.08.0024, JUNTADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA, QUE EXPLICITA QUE O MESMO É DOENTE MENTAL CRÔNICO, COM CAPACIDADE COGNITIVA BASTANTE LIMITADA, SENDO INCAPAZ EM CARÁTER DEFINITIVO A PROVER MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO O ATESTADO PELO LAUDO MÉDICO, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
DO JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC/15 CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85
,
§2º DO CPC/15 ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)